Tribunal: TJES
Processo: 5012460-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012460-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: TIAGO DE FREITAS PASTOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Após compulsar os autos, não vislumbro
ausência dos requisitos da prisão ou de fundamentação inidônea do decreto prisional no caso concreto. Sabe-se que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas ou mantidas se lastreadas em elementos concretos.

2.

Observa-se primeiro o
fumus comissi delicti
, com a prova da materialidade e indício suficiente de autoria através dos documentos acostados aos autos.
Presente também o
periculum in libertatis,
porqu
anto
o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz subsumir o caso
à
s regras do art. 312 do CP
P
, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade.

3.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012460-66.2022.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO DE FREITAS PASTOR

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 3931857) impetrado em favor de
TIAGO DE FREITAS PASTOR
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES
nos autos do processo nº 0000308-60.2022.8.08.0036.

Narra o impetrante que no dia 08 de outubro de 2022, o paciente, em companhia de Regiane Bertão Marques, Ademir Talyui e Paloma Bertão Marques, foram abordados por policiais militares na Rodovia Estadual ES-177, na saída para a cidade de Mimoso do Sul, ocasião em que foram encontrados dentro do veículo 09 (nove) porções de drogas do tipo cocaína, sendo destas, 06 (seis) consideradas porções maiores e 03 (três) porções menores, razão pela qual foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Alega que em sede de audiência de custódia realizada no dia 08 de outubro de 2022, os acusados tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventiva, tendo como base a violação da garantia da ordem pública, a comprovação da autoria e materialidades delitivas, sendo analisado, de maneira genérica, as elementares contidas no art. 312 do CPP, não havendo exame aprofundado da conduta de cada agente criminoso.

Aduz que no dia 17 de outubro de 2022 apresentou um pedido de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sustentando a não violação à garantia da ordem pública, tampouco o risco para a instrução processual.

Por fim, narra que o ilustre representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, o que se deu no dia 26 de outubro de 2022, e que, no dia seguinte, a magistrada proferiu decisão pela manutenção da custódia cautelar em desfavor do paciente.

Requer seja concedida liminarmente a ordem de
Habeas Corpus
,
tendo em vista que a autoridade coatora não analisou detidamente os fundamentos apresentados pelo impetrante em sede de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 3966087.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
4379989, 4379990, 4379991, 4379992 e 4379993)
e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4
698695
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Após compulsar os autos, não vislumbro a ausência dos requisitos da prisão ou de fundamentação idônea do decreto prisional no caso concreto. Sabe-se que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas ou mantidas se lastreadas em elementos concretos.

O encarceramento antes da condenação tem como pressuposto a natureza cautelar da medida, visando possibilitar a instrumentalidade e o resultado útil do processo. Assim, as privações da liberdade individual somente se justificam quando protegem, de maneira proporcional, o adequado e regular exercício da jurisdição penal.

É correta a interpretação de que a segregação é necessária à garantia da ordem pública atendendo-se, pois, ao comando do art. 312 do CPP, como afirmou o juízo
a quo
, eis que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Observa-se primeiro o
fumus comissi delicti
, com a prova da materialidade e indício suficiente de autoria através dos documentos acostados aos autos. Presente também o
periculum in libertatis,
porquanto o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz subsumir o caso às regras do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade.

Resta evidente, assim, que a custódia cautelar revela-se como a medida mais adequada e necessária para resguardar o processo e a sociedade.

Cito ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão (garantia da ordem pública) a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente “ (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 564).

Reproduzo também entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTS. 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADO.
Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. (TJ-MG - HC: 10000210039699000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2021).

Importante ressaltar que o tráfico de drogas, delito de extrema gravidade, mereceu atenção especial do legislador na sua prevenção e repressão, devido ao aumento da criminalidade, que tem gerado grande intranquilidade pública. Não se pode olvidar que a prática de delitos, muitas vezes, possui sua origem no tráfico de entorpecentes ilícito que tem se intensificado, reclamando a sociedade medidas ágeis e eficazes por parte das autoridades competentes para contenção da criminalidade.

Deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)